Tribunal: TJES
Processo: 0015005-35.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015005-35.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: GRAMOZER-COMERCIO E BENEFICIAMENTO EM MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CÁLCULO DA MULTA COMPENSATÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. CRITÉRIO DE ABATIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gramozer-Comércio e Beneficiamento em Mármores e Granitos Ltda – EPP e outros contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por Altoé Advocare Advogados Associados, condenando solidariamente os apelantes ao pagamento do valor de R$ 129.077,75, referente a honorários contratuais, reembolso de despesas extracontratuais e multa compensatória. Alegam os apelantes fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça e postulam a reforma da sentença para que a multa compensatória seja reduzida no percentual de 22,05%, correspondente ao montante já quitado na época da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) definir se a multa compensatória deve ser reduzida no percentual de 22,05%, em razão do pagamento parcial do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça deve ser concedida quando demonstrada a impossibilidade financeira do requerente de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, sendo suficiente a comprovação da inatividade e ausência de faturamento das empresas recorrentes.

A cláusula penal pode ser reduzida equitativamente pelo magistrado quando a obrigação principal tiver sido parcialmente cumprida, conforme o art. 413 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O abatimento do pagamento parcial do débito deve ser realizado sobre o montante devido à época do respectivo pagamento, e não sobre o valor atualizado posteriormente, sob pena de distorção no cálculo da multa compensatória.

Considerando que o pagamento parcial efetuado corresponde a 22,05% do débito original, e não 17,29% como considerado na sentença, faz-se necessária a adequação do percentual de abatimento da multa compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça é cabível quando demonstrada a inexistência de faturamento e inatividade da pessoa jurídica requerente.

A redução proporcional da cláusula penal, nos termos do art. 413 do Código Civil, deve considerar o percentual do débito pago na época da quitação parcial, e não sobre valores posteriormente atualizados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.346.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 07/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015005-35.2020.8.08.0011

APTE: GRAMOZER-COMERCIO E BENEFICIAMENTO EM MARMORES E GRANITOS LTDA – EPP E OUTROS

APDO: ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR C. DE F. CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
GRAMOZER-COMERCIO E BENEFICIAMENTO EM MARMORES E GRANITOS LTDA – EPP E OUTROS
, em face da sentença proferida em ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por
ALTOE ADVOCARE ADVOGADOS ASSOCIADOS,

onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo condenadas as apelantes, solidariamente,
“ao pagamento de R$ 123.921,61 (cento e vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), pelos honorários advocatícios contratados e para o reembolso de despesas extracontratuais, e de R$ 5.156,14 (cinco mil, cento e cinquenta e seis mil reais e quatorze centavos) por força da multa compensatória, totalizando R$ 129.077,75 (cento e vinte e nove mil, setenta e sete reais e setenta e cinco centavos)”
.

Aduzem os apelantes, em suma, que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Quanto ao mérito, sustentam que o julgador
a quo
considerou que, da quantia cobrada, encontrava-se previamente quitado o percentual de 17,29% (dezessete vírgula vinte e nove por cento), quando, na realidade, o débito já se encontrava adimplido no patamar de 22,05% (vinte e dois vírgula zero cinco por cento).

Assim, postula a reforma da sentença para
“que seja reduzida a multa compensatória no percentual de 22,05% (vinte e dois vírgula zero cinco por cento), que corresponde ao percentual quitado em dação em pagamento na época da propositura da ação”
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que as recorrentes comprovaram nos ids. 8055536 a 8055546 que se encontram inativas, não auferindo qualquer faturamento, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Na sequência, observo que a sociedade de advogados Altoé Advocare ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios, em face das recorrentes, sustentando ter sido contratada para prestar diversos serviços jurídicos para o grupo econômico réu. Salientou que desde fevereiro de 2018 estes deixaram de honrar o compromisso de pagamento e de reembolso das despesas gastas para a condução dos processos, o que ensejou o rompimento contratual.

Assim, postulou que as apelantes fossem compelidas a pagar
“R$ 95.099,41 (noventa e cinco mil, noventa e nove reais e quarenta e um centavos), pelos honorários advocatícios contratados; R$ 179,69 (cento e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), para o reembolso de despesas extracontratuais; e R$ 6.234,00 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais) pela multa contratual, todos os valores devidamente corrigidos e acrescidos

dos juros legais até a data do efetivo pagamento, totalizando, a época, o montante de R$ 101.513,10 (cento e um mil, quinhentos e treze reais e dez centavos)
”.

Em sede de defesa foi reportado que o valor de R$ 22.387,00 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais) já estaria quitado.

Na réplica apresentada às fls. 106/113, a apelada confirmou a existência do pagamento parcial apontado, no valor de R$ 22.387,00 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais).

Lado outro, refutou a pretensão para que a multa condenatória fosse, em razão do pagamento parcial do débito, reduzida em 22,05% (vinte e dois vírgula zero cinco por cento), pois este teria ocorrido somente após o ajuizamento da ação.

Expôs que
“o pedido de pagamento de multa contratual no valor de R$ 6.234,00 (seis mil e duzentos e trinta e quatro reais) se baseou em cláusula contratual pactuada e assinada por ambas as partes de comum acordo, assim, não há que se falar em posterior modificação daquilo que fora acordado”
.

O julgador
a quo
considerou que
“muito embora o contrato de prestação de serviços advocatícios possa prever cláusula penal para a hipótese de mora ou inadimplemento, desde que seu montante seja fixado com moderação (STJ, REsp n. 1.346.171/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 7/11/2016), o art. 413 do Código Civil dispõe expressamente que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo Magistrado se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte”.

Assim, restou consignado no
decisum
que
“tendo sido quitados 17,29% da divida discutida — ou seja, de modo atualizado, pagos R$ 25.916,45 (vinte e cinco mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) dos R$ 149.838,06 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos) devidos — procedo a redução da cláusula penal proporcionalmente, fixando-a em R$ 5.156,14 (cinco mil, cento e cinquenta e seis mil reais e quatorze centavos)”
.

Neste cenário, por entenderem os recorrentes que o patamar adimplido do débito foi no montante 22,05% (vinte e dois vírgula zero cinco por cento), e não 17,29% (dezessete vírgula vinte e nove por cento), postulam que a multa compensatória seja reduzida naquele percentual.

A questão em discussão é singela.

Observa-se que o julgador
a quo
atualizou o débito cobrado nesta demanda e, após, aplicou o abatimento do valor parcialmente adimplido, o que implicou numa redução da dívida no montante de 17,29%.

Contudo, o abatimento do pagamento parcial deve ser realizado sobre o montante devido à época da respectiva quitação/ajuizamento da ação, quando alcançava o valor de R$ 101.513,10 (cento e um mil, quinhentos e treze reais e dez centavos).

Somente após a dedução do valor parcialmente quitado, na quantia de R$ R$ 22.387,00 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais), é que o montante remanescente deve ser atualizado, o que implica, de fato, na necessidade de ajuste no percentual da multa devida, a qual deverá corresponder ao proporcional abatimento do débito nos termos ora delineados.

Sendo assim, o apelo comporta provimento para que o percentual a ser deduzido da multa seja no percentual de 22,05% (vinte e dois vírgula zero cinco por cento).

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
, apenas para estabelecer que a multa compensatória incidente na situação em tela deverá ser deduzida no importe de
22,05% (vinte e dois vírgula zero cinco por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.